Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700781-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: MARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Na Apelação (ID 37182761), a Autora/Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator